Tribunal: TJBA
Processo: 8088383-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088383-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. EXAURIMENTO DO OBJETO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. APELO DESPROVIDO.

O art. 294-D do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador estabelece que a decisão de qualquer instância administrativa que contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento.

Não compete ao Presidente do Conselho Municipal de Tributos proceder ao julgamento monocrático de pedido de retificação, quando a decisão impugnada foi proferida pelo órgão colegiado.

O cumprimento da decisão liminar pela autoridade coatora, com o consequente julgamento colegiado do pedido de retificação e manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, demonstra o exaurimento do objeto da demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088383-33.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.